Tribunal: TJMT
Processo: 1024911-08.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024911-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (EMBARGANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), WALBERTH LUCAS GONCALVES - CPF: 039.682.281-97 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO CRÉDITO DO FNDE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. QUESTÕES DE FATO SUJEITAS À INSTRUÇÃO. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda. e IUNI UNIC Educacional Ltda. contra acórdão que manteve decisão liminar determinando a matrícula do recorrido Walberth Lucas Gonçalves no semestre 2025/2, em curso de Medicina, assegurando-se a utilização de crédito do FNDE, se existente, ou, alternativamente, o pagamento por boleto. As embargantes alegaram contradição na qualificação do valor de R$ 28.961,22 e omissão quanto à análise de documentos e da litispendência.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve contradição na análise do valor de R$ 28.961,22, referido como crédito do FNDE; (ii) averiguar se houve omissão na apreciação de documentos que demonstrariam inexistência de crédito e existência de débitos do recorrido; (iii) analisar a suposta omissão quanto à alegação de litispendência diante da existência de demandas paralelas na Justiça Federal.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica contradição no acórdão embargado, que estabeleceu mecanismo condicional de preservação de ambas as partes: matrícula com utilização do crédito do FNDE, se existente, ou pagamento direto pelo recorrido. Assim, não há prejuízo imediato às instituições de ensino.

4. A alegada omissão quanto à análise dos documentos não procede, pois a verificação da existência de crédito ou débito demanda cognição exauriente, própria da fase instrutória, e não pode ser examinada em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária.

5. Também não há omissão quanto à litispendência. Embora existam ações correlatas, estas têm objeto e causa de pedir distintos, uma vez que tratam de aditamentos anteriores em sede federal, ao passo que a demanda atual busca a matrícula em semestre específico (2025/2). Ausente a tríplice identidade, não há litispendência.

6. O acórdão embargado preservou o direito fundamental à educação do recorrido, em fase conclusiva do curso, sem impor às instituições obrigação de prestação gratuita, alinhando-se à jurisprudência dos tribunais superiores que veda a recusa de matrícula como forma de cobrança de débitos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"

1.
Não há contradição em decisão que estabelece matrícula condicionada à utilização de crédito do FNDE, se existente, ou pagamento direto pelo aluno. 2. Questões relativas à existência de créditos ou débitos demandam instrução probatória e não podem ser decididas em sede de agravo de instrumento.3. A mera existência de demandas paralelas não configura litispendência quando ausente a identidade de objeto e causa de pedir.4. É vedada a recusa de matrícula como meio de cobrança de débitos, devendo prevalecer o direito fundamental à educação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
Apenas referência às citadas no Acórdão (TJ-MT, AI 1032253-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22.01.2025; TRF-1, AC 1003105-32.2021.4.01.3600, Rel. Des. João Batista Moreira, j. 18.10.2021; TJ-PB, AI 0823652-53.2022.8.15.0000; STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior.)

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por, versam os presentes autos sobre embargos de declaração opostos por
PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA e IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
contra acórdão proferido esta Câmara que conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu tutela de urgência determinando a matrícula do embargado
WALBERTH LUCAS GONÇALVES
no semestre letivo 2025/2 , no processo nº 1059920-05.2025.8.11.0041 que tramita na 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT.

As embargantes alegam contradição e omissão no acórdão embargado, sustentando especificamente que houve contradição na análise da natureza do valor de R$ 28.961,22, que o acórdão teria qualificado como "crédito do FNDE" quando, segundo as embargantes, tratar-se-ia de parcela de débito maior do embargado. Sustentam ainda omissão quanto à análise pormenorizada dos documentos apresentados e na apreciação da alegação de litispendência.

Requerem o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as alegadas contradições e omissões, bem como a reforma do acórdão para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas pelo Embargado (Id. 313796382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração são opostos pela empresa
PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA e IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
contra o acórdão de Id. 303811892, sustentando especificamente que houve contradição na análise da natureza do valor de R$ 28.961,22, que o acórdão teria qualificado como "crédito do FNDE" quando, segundo as embargantes, tratar-se-ia de parcela de débito maior do embargado. Sustentam ainda omissão quanto à análise pormenorizada dos documentos apresentados e na apreciação da alegação de litispendência.

Inicialmente, verifica-se que os embargos são tempestivos, conforme estabelece o art. 1.023 do Código de Processo Civil.

A embargante possui legitimidade e interesse processual para a interposição do recurso, uma vez que foi sucumbente na demanda e busca o esclarecimento de pontos que considera contraditórios ou omissos no julgado.

Quanto ao cabimento, o art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que "
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.
"

Analisando detidamente as alegações das embargantes, verifica-se que
não há contradição
interna no acórdão embargado,
tampouco omissão
sobre questão relevante que deveria ter sido apreciada pelo julgador.

A decisão agravada, mantida pelo acórdão, estabeleceu claramente uma estrutura condicional para a efetivação da matrícula, determinando que a instituição de ensino procedesse à rematrícula do autor "utilizando o crédito disponível ao Autor proveniente do repasse efetuado pelo FNDE, no valor de R$ 28.961,22".
Determina a utilização do suposto crédito caso este efetivamente exista, mas, na hipótese de inexistência desse crédito, assegura que seja disponibilizado boleto para pagamento pelo próprio embargado.

A decisão mantida no acórdão estabeleceu um mecanismo que preserva os interesses de ambas as partes.

Assim, não há contradição alguma no acórdão embargado, que corretamente identificou que a decisão agravada não causa prejuízo irreparável à instituição de ensino, uma vez que,
caso o alegado crédito do FNDE não exista ou seja insuficiente, o próprio embargado se comprometeu ao pagamento via boleto.

As embargantes alegam omissão na análise dos documentos que comprovariam a inexistência do crédito e a existência de débitos do embargado.

Entretanto, tal alegação desconsidera a natureza da cognição em sede de agravo de instrumento e a adequada distribuição do ônus probatório. A decisão agravada e mantida, ao estabelecer que eventuais controvérsias sobre débitos anteriores serão "devidamente analisadas pelos magistrados competentes" no curso da instrução processual, adotou postura tecnicamente correta.

A existência ou inexistência do crédito do FNDE, bem como a extensão de eventuais débitos do embargado, constituem questões de fato que demandam cognição exauriente, própria da fase instrutória. A análise perfunctória desses elementos em sede de agravo seria inadequada e potencialmente prejudicial ao correto deslinde da controvérsia.

O fundamento central do acórdão embargado permanece inatacável:
a decisão agravada não gera prejuízo imediato às embargantes
, uma vez que estabelece mecanismo que assegura o ressarcimento pelos serviços educacionais prestados.

Caso o crédito do FNDE efetivamente exista, a instituição receberá o valor correspondente. Caso contrário, o próprio embargado arcará com os custos da matrícula mediante pagamento direto. Esta solução preserva o direito fundamental à educação do embargado, que se encontra em fase avançada do curso de Medicina, sem causar dano patrimonial às embargantes.

Quanto à alegada omissão na análise da litispendência
, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, demonstrando que, embora existam ações com certa semelhança tramitando na Justiça Federal, os objetos não são idênticos. As ações federais tratam especificamente da obrigatoriedade de aditamento dos contratos de financiamento pelo FNDE para semestres anteriores, enquanto a presente ação visa à matrícula no semestre 2025/2.

A mera existência de múltiplas ações envolvendo as mesmas partes não configura, por si só, litispendência, sendo necessária a identidade de objeto, causa de pedir e partes. No caso, embora as partes sejam as mesmas, tanto o objeto quanto a causa de pedir apresentam distinções suficientes para afastar a configuração da litispendência.

O acórdão embargado harmonizou adequadamente os interesses em conflito,
privilegiando o direito fundamental à educação sem descurar da proteção aos legítimos interesses patrimoniais das instituições de ensino
. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta no sentido de que a negativa de matrícula não pode ser utilizada como meio coercitivo para cobrança de débitos, especialmente quando o estudante se encontra em fase conclusiva do curso.

Ao manter a decisão agravada preservasse este entendimento, ao mesmo tempo em que estabelece salvaguardas adequadas para assegurar que as instituições não sejam compelidas a prestar serviços educacionais sem a devida contrapartida financeira. O acórdão manteve a solução equilibrada e tecnicamente adequada utilizada pelo juiz de primeiro grau, sem causar prejuízo às embargantes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo íntegro o acórdão embargado, nos termos expostos no presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025